Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM PROVENTOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGALIDADE. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade dos descontos efetuados nos proventos da recorrente, decorrentes da compensação de valores pagos antecipadamente a título de décimo terceiro salário.
2. A sentença reconheceu a regularidade da conduta administrativa, com base em erro material no pagamento e posterior recomposição dos cofres públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos descontos realizados pela Administração Pública nos proventos de servidora, para compensar valores pagos a maior a título de décimo terceiro salário, sem prévio processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1009, estabelece que valores pagos indevidamente a servidores públicos, por erro administrativo, devem ser devolvidos, salvo demonstração de boa-fé objetiva e impossibilidade de identificação do pagamento irregular.
5. No caso, a recorrente recebeu antecipadamente o décimo terceiro salário, conforme previsão legal, sendo a diferença apurada ao final do exercício decorrente de equívoco no valor antecipado.
6. O desconto efetuado visa à recomposição dos cofres públicos, não configurando penalidade ou responsabilização subjetiva, dispensando, portanto, procedimento administrativo específico.
7. A alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa não prospera, pois o ajuste decorre de erro objetivo de cálculo.
8. A boa-fé objetiva não se aplica, pois a recorrente tinha ciência da sistemática de pagamento e da possibilidade de ajustes posteriores, sendo possível identificar o pagamento a maior.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 53; LC no 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, Tema repetitivo no 1009.